Tribunal: CARF
Processo: 10320.900317/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900317/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.209 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA.
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Para fins de cômputo no saldo negativo do ano-calendário a que se refere, a
estimativa mensal, cuja compensação foi tacitamente homologada, carece de
averiguação e comprovação da existência dos direitos creditórios que lhe
dariam a quitação integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003. Transcrevo parcialmente,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade, apresentada pela
empresa interessada supra mencionada, contra o despacho decisório (fl. 09) que não
reconheceu parte do direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2003 (PER/DCOMP no 01245.17479.190407.1.7.03-3743 –fls. ). A
contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 05/04/2012 (fl. 13).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900317/2012-21
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.209 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900317/2012-21

1.1. De acordo com o documento de fls. 10, as estimativas de CSLL
referentes aos meses de abril/2003 e junho/2003 foram parcialmente compensadas,
respectivamente, por meio dos PER/DCOMPs no 11372.86602.141103.1.3.01-
0044 e 05172.81160.141103.1.3.01-0089.

2. Irresignada com o Despacho Decisório, do qual foi cientificada em
05/04/2012 (fl. 13), a contribuinte interessada apresentou a Manifestação de
inconformidade de fls. 17 a 26, em que alega cerceamento do direito de defesa, uma
vez que as parcelas de estimativas glosadas (valores não confirmados) referem-se a
documentos
PerDComp
nos
11372.86602.141103.1.3.01-0044
e
05172.81160.141103.1.3.01-0089 (créditos decorrentes de ressarcimento de IPI), não
existindo no detalhamento do processo nenhuma informação que subsidie a glosa
apresentada, para que possam ser contrapostos os argumentos da RFB pela
Requerente em sua defesa. Neste diapasão alega, com base no art. 5o, LV, da
Constituição Federal, e no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a nulidade do
Despacho Decisório por vício do motivo e cerceamento do direito de defesa,
registrando que, tanto em relação ao PER/DCOMP 01245.17479.190407.1.7.03-3743
mencionado no corpo da decisão, quanto em relação às DCOMPS
11372.86602.141103.1.4.01-0044 e 05172.81160.141103.1.3.01-0089 citadas no
relatório do despacho decisório extraído do site da RFB, não houve explanação do
motivo, isto é, não foi objeto de cotejo o conjunto de circunstâncias, de
acontecimentos ou de situações que levaram a Administração a praticar o ato
vergastado.
2.1. Alega ainda, com base no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional
(CTN) a decadência do direito de rever tais créditos, por se referirem a saldo
negativo de CSLL declarados pela Requerente em sua DIPJ do Exercício de
2004, que deveriam ter sido objeto de glosa em autuação fiscal levada a cabo
até 31/12/2008. Argumenta que a autoridade administrativa já havia
fiscalizado a apuração do IPI da Requerente relativa ao período de 2001,
tendo, ignorado, portanto, já por ocasião da própria ação fiscal, a necessidade
de glosa parcial dos créditos lançados, dando ensejo, assim, a ocorrência da
decadência. Ainda que considerada a regra do art. 173, inciso I, do CTN, ter-se-
ia operado a decadência da totalidade da glosa efetuada pela fiscalização nos
processos epigrafados.
2.2. Por fim, pede a contribuinte para que seja:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.209 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900317/2012-21

a) recebida a presente manifestação de inconformidade segundo o rito
processual do Decreto 70.235/1972, determinando, consequentemente a
suspensão da exigibilidade dos débitos tributários em apreço;
b) declarada a nulidade do Despacho Decisório n° 019092556 por ausência do
motivo e/ou por se tratar de despacho proferido com preterição do direito de
defesa; ou caso assim não entendam, o que se admite por mero esforço de
argumentação;
c) declarada a improcedência do despacho decisório em tela em razão de ter
decaído o direito do Fisco Federal de proceder à glosa dos créditos tributários
levados à compensação.

3. Vindo o processo a julgamento, o julgador então designado para relatar o
presente processo, em consulta ao histórico do PER/DCOMP ora em análise, realizada
no sistema SIEF-PERDCOMP, percebeu que tal documento foi selecionado para a
análise do usuário, tendo sido analisado pelo mesmo entre 13/01/2012 e 15/02/2012.
(...)
4.1. Considerando tudo o que até aqui se relatou, foi o presente processo
baixado em diligência (fls. 185/186) para:
4.1
Esclarecer
as
razões
dos
reconhecimentos
parciais
das
compensações mencionadas no item 2, juntamente com demonstrativos de
apuração dos créditos, base legal e/ou quaisquer outros documentos que
corroborem a análise.
4.2 Notificar o contribuinte do resultado da diligência, concedendo-lhe
prazo de 30 dias para a manifestação, nos termos do parágrafo único do artigo
35 do Decreto 7.574/2011.

5. Na Informação Fiscal – Diligência de fls. 215/216, a autoridade fiscal assim
se pronuncia:
Na época da análise realizada pelo usuário, os PER/DCOMP
11372.86602.141103.1.3.01-0044 e 05172.81160.141103.1.3.01-0089 estavam na
situação
“PRAZO
INVIÁVEL
PARA
DD
AUTOMÁTICO”
por
motivo
“AGUARDANDO PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO” (fls. 209 e 213).
Da verificação dos documentos, concluiu-se que a glosa foi realizada com base
no crédito reconhecido pelo sistema (fls. 208 e 212):

Com base no valor reconhecido pelo sistema, foi realizada a imputação da
diferença encontrada, sobre principal mais multa de mora e juros, chegando-se a uma
glosa no valor da estimativa de abril de 2003 de R$ 6.958,42, e da estimativa de
junho de 2003 de R$ 18.383,87.
Observamos que os PER/DCOMP 11372.86602.141103.1.3.01-0044 e
05172.81160.141103.1.3.01-0089 passaram também por Ação Fiscal, cujos
documentos de análise anexados estão contidos nas fls. 187 a 201. Verificamos que
toda a análise, que culminou com a emissão de autos de infração, está vinculada aos
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.209 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900317/2012-21

processos de crédito 10320.901/2008-08 (PER/DCOMP 05172.81160.141103.1.3.01-
0089) e 10320.902/2008-44 (PER/DCOMP 11372.86602.141103.1.3.01-0044), que
são processos virtuais e estão atualmente localizados na SAORT, em suas primeiras e
únicas distribuições (fls. 202 a 205), sem quaisquer documentos anexados.
Ocorre que em 11/07/2012, uma vez que não houve a emissão de despacho
decisório, o sistema mudou a situação dos PER/DCOMP 11372.86602.141103.1.3.01-
0044 e 05172.81160.141103.1.3.01-0089 para “HOMOLOGAÇÃO TOTAL”, com
motivo “AGUARDANDO PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO (fls. 209 e 213),
situação onde ainda estão os PER/DCOMP 11372.86602.141103.1.3.01-0044 e
05172.81160.141103.1.3.01-0089.
Desta forma temos as seguintes situações:

Ante o exposto, conclui-se, s.m.j., que as informações apresentadas são
suficientes para atender à demanda da DRJ.
6. Cientificada em 02/06/2015 (fl. 220) da Informação Fiscal de fls. 215/216, a
contribuinte apresentou manifestação (fls. 223/226) acerca do resultado de diligência
em 02/07/2015, em que, considerando a informação de que o sistema mudou a
situação
dos
PER/DCOMP
11372.866.02.141103.1.3.01-0044
e
05172.81160.141103.1.3.010089 para 'HOMOLOGAÇÃO TOTAL', com motivo
'AGUARDANDO PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO' (fls. 209 e 2013),
situação onde ainda estão os PER/DCOMP 11372.86602.141103.1.3.01-0044 e
05172.81160.141103.1.3.01-0089, alega que:
-- tendo havido a homologação tácita dos documentos PerDcomp em que
compensados os débitos referentes às estimativas mensais de CSLL dos meses
de abril e junho de 2013, respectivamente, deve ser reconhecida a higidez do
saldo negativo apurado no referido ano-calendário;
-- o prazo decadencial para a homologação da compensação é de cinco anos,
contados da data da entrega da DCOMP, findos os quais se considera
definitivamente extinto o débito compensado;
-- mesmo que as DCOMP's em que veiculados os débitos das estimativas
mensais não houvessem sido homologadas, dentro do prazo decadencial, ainda
assim jamais poderiam as estimativas compensadas ser desconsideradas para
fins de aferição de eventual saldo negativo, isto porque com a edição da na Lei
n° 10.833/2003, que alterou Medida Provisória no 135/2003, posteriormente
convertida a redação do art. 109 do Decreto no 7.574/2011, "a Declaração de
Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados";
-- declarada a compensação de débito devido por estimativa, a posterior não
homologação da compensação não tem o condão de influir sobre eventual
saldo negativo apurado no ano-calendário respectivo. Isso porque não há mais
que se falar em estimativa, mas em valores confessados que compuseram o
tributo consolidado no ajuste anual;
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.209 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900317/2012-21

-- não homologada a Declaração de Compensação, deve a Administração
Tributária dar início ao procedimento de cobrança de tais débitos,
considerados como parte computada na consolidação do tributo devido no ano-
calendário, inclusive para efeito de apuração de eventual saldo negativo;
-- trecho do Parecer PGFN/CAT no 88/2014 transcrito à fl. 225, cuida da
hipótese em que a estimativa mensal foi objeto de compensação não
homologada após o encerramento do ano-calendário, quando já considerada
no ajuste anual do imposto, inclusive para efeito da apuração de eventual saldo
negativo;
-- Em caso em que se discutia a manutenção de crédito de saldo negativo
oriundo de estimativa mensal objeto de compensação não homologada, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais agasalhou a pretensão do contribuinte,
justamente para evitar a cobrança em duplicidade (trecho do voto transcrito à
fl. 225/226);
-- em se tratando de estimativas objeto de compensação não homologada, mas
que se encontram confessadas, quer por Declaração de Compensação
efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003 (31/10/2003),
quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser computados no saldo
negativo do ano-calendário porque serão cobrados através do instrumento de
confissão de dívida, fazendo menção à Solução de Consulta Interna no 18/2006
e aos Pareceres PGFN/CAT/no 1658/2011, 193/2013 e no 88/2014.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 232 e 248 do presente processo (Acórdão no 16-78.450, de 29/06/2017 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RELATÓRIO.
A confecção de informação fiscal em que foram esclarecidos os motivos da glosa
procedida, devidamente cientificada ao contribuinte, saneia o processo, permitindo
que o contribuinte exerça o seu direito de defesa. Não procede a argüição de nulidade
do lançamento quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72.
CSLL. DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
NECESSIDADE.
Para fins de cômputo no Saldo Negativo do ano-calendário a que se referem, as
estimativas mensais de CSLL homologadas tacitamente carecem da averiguação e
comprovação da existência dos direitos creditórios que lhe dariam a quitação integral.

No voto, a decisão ponderou que o contribuinte defendia a decadência do direito
de se rever os créditos relativos a saldo negativo de CSLL declarado na DIPJ do ano-calendário
2003, argumentando, ainda, que a homologação tácita dos documentos DCOMP em que
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.209 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900317/2012-21

compensados os débitos de estimativas dos meses de abril e junho de 2003 imporia o cômputo
integral dessas estimativas compensadas no saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003.
Esclareceu, quanto à suposta homologação tácita da DCOMP do processo, que o
prazo para apreciação era de cinco anos da data de sua entrega – 19/04/2007 (fls. 02). Que,
portanto, o prazo expiraria em 19/04/2012. Tendo sido o Despacho Decisório cientificado ao
sujeito passivo em 05/04/2012 (fl. 14), era certo que não havia ocorrido a decadência do direito
de o Fisco proceder à verificação do direito creditório.
Quanto ao argumento de que a homologação tácita das compensações dos débitos de
estimativas de CSLL imporia o cômputo integral dessas estimativas, alegou que era entendimento
daquela Turma que era imprescindível a comprovação da existência do crédito. Que era esse também
o entendimento da Receita Federal, expresso na Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012,
cuja ementa transcreveu.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2017 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 251), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em
31/07/2017 (recurso às fls. 274 a 291, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 253).
Nele reafirma que as DCOMP através das quais foram homologadas as
compensações das estimativas de abril e junho de 2003 foram homologadas tacitamente, razão
pela qual devem ser consideradas na apuração anual da CSLL. Que, conforme relatado na
Informação Fiscal às fls. 215 e 216, as referidas DCOMP passaram por análise automática, sendo
apurada diferença que resultaria na glosa de R$ 25.342,29. No entanto, como não foi emitido o
Despacho Decisório a tempo, ocorreu a homologação tácita da totalidade das compensações
efetuadas, conforme telas às fls. 208 e 212.
Além disso, pleiteia a atualização monetária do crédito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório e documentos do processo, parcela do crédito do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2003, referente às estimativas de abril e junho, não se
confirmou no Despacho Decisório (fl. 09). A análise das parcelas de crédito, à fl. 11, mostra que
as estimativas foram compensadas através de DCOMP, restando não confirmado o valor de R$
25.342,29.
A Informação Fiscal às fls. 215 e 216, já parcialmente transcrita no relatório,
informou: Na época da análise realizada pelo usuário, os PER/DCOMP
11372.86602.141103.1.3.01-0044 e 05172.81160.141103.1.3.01-0089 estavam na
situação
“PRAZO
INVIÁVEL
PARA
DD
AUTOMÁTICO”
por
motivo
“AGUARDANDO PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO” (fls. 209 e 213).
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.209 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900317/2012-21

Da verificação dos documentos, concluiu-se que a glosa foi realizada com base
no crédito reconhecido pelo sistema (fls. 208 e 212):
(...)
Com base no valor reconhecido pelo sistema, foi realizada a imputação da
diferença encontrada, sobre principal mais multa de mora e juros, chegando-se a uma
glosa no valor da estimativa de abril de 2003 de R$ 6.958,42, e da estimativa de junho
de 2003 de R$ 18.383,87.

Esclareceu que em 11/07/2012, porque não houve emissão de despacho decisório,
o sistema mudou a situação das DCOMP para HOMOLOGAÇÃO TOTAL, com motivo
AGUARDANDO PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO (fls. 209 e 213).
De fato, ambas as DCOMP, que quitaram os débitos de abril e junho de 2003,
datam de 14/11/2003 (fl. 206 e 210). Na ausência de Despacho Decisório, homologaram
tacitamente no final de 2008, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996. Não há
controvérsia sobre o fato.
A DRJ decidiu que o crédito tributário utilizado em DCOMP, proveniente de saldo
negativo formado por estimativas quitadas por compensação homologada tacitamente, não é
automaticamente reconhecido, sendo imprescindível a comprovação da existência do crédito para
fazer frente ao valor das estimativas mensais que se pretendeu compensar. Informa que é esse o
entendimento da Solução de Consulta Interna Cosit no 16/2012, que transcreveu parcialmente.
A questão que se põe, portanto, é se a estimativa utilizada na composição do saldo
negativo, quitada por compensação tacitamente homologada, pode ainda ser investigada como
parcela de crédito. Em outras palavras, se há decurso de prazo para análise das parcelas de
crédito que compõem o saldo negativo.
Na matéria, alinho-me à decisão proferida em primeira instância, e às conclusões
da Solução de Consulta Interna Cosit no 16/2012 que a embasaram. Transcrevo parcialmente, o
trecho da decisão relativo à matéria:
10. Relativamente ao argumento de que a homologação tácita das
compensações dos débitos de estimativas de CSLL dos meses de abril e junho de 2003
imporia o cômputo integral dessas estimativas compensadas no saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2003, há de se registrar ser entendimento já manifestado
nesta 8a Turma de Julgamento que o crédito tributário utilizado em DComp
proveniente de Saldo Negativo formado por Estimativas que teriam sido quitadas por
compensação homologada tacitamente não é automaticamente reconhecido, sendo
imprescindível a comprovação da existência do crédito (indébito ou ressarcimento)
para fazer frente ao valor das Estimativas mensais que se pretendeu compensar.
10.1. Aliás, esse entendimento foi assentado no âmbito da RFB por meio da
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18/07/2012, que encontra-se assim
ementada (http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao):

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.209 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900317/2012-21

10.2. Peço licença, ainda, para transcrever também trecho do fundamento da
referida Solução de Consulta que bem explica a necessidade de se verificar a
existência de liquidez e certeza do crédito tributário oriundo de saldo negativo
composto por estimativa que teriam sido quitadas por meio de declarações de
compensação (documentos PerDComp) homologadas tacitamente:
(...)
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp
para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a
exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o
crédito provém de saldo negativo de IRPJ resultante de pagamento a maior de
estimativas quitadas em períodos anteriores, mediante compensações
tacitamente homologadas, que está sendo utilizado em compensação no período
atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do valor do imposto
devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas, conforme a
sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.

Na mesma linha decidiu o Acórdão no 9101-003.994, proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 18/01/2019. Abaixo, trechos do voto vencedor:
Ocorre que o processo de reconhecimento de direito creditório é diferente
daquele previsto para a constituição do crédito tributário.
O direito creditório só é reconhecido se revestido dos atributos de liquidez e
certeza, conforme o art. 170 do CTN:
(...)
A devida investigação da origem do crédito, que, no caso concreto, teve origem
em saldos negativos de anos anteriores, resultou em uma nova apuração do tributo
referente ao ano-calendário. Trata-se de análise em que não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.209 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900317/2012-21

tributário. É situação distinta daquela em que a investigação da autoridade autuante é
no sentido de se verificar a apuração efetuada pelo sujeito passivo para a constituição
do crédito tributário e, caso seja detectado tributo a pagar, efetua-se o lançamento de
ofício.

No caso concreto, no momento em que foi proferido o Despacho Decisório, já
havia sido apurado que a compensação das estimativas de abril e junho era parcial, não se
confirmando todo o crédito informado. Não há razão para a apuração efetuada ser
desconsiderada em virtude da homologação tácita das DCOMP que quitariam tais estimativas.
Isso porque, como dito acima, a legislação não impõe limitação temporal para a investigação da
liquidez e certeza do crédito de saldo negativo.
Ao contrário, se tais DCOMP restassem não homologadas, aí sim poder-se-ia
considerar a possibilidade de as estimativas comporem o saldo negativo do ano, uma vez que o
débito aberto nas DCOMP seria objeto de cobrança, nos termos do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 2/2018. Abaixo, trecho da ementa do referido Parecer:
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.

No caso presente, em decorrência da homologação tácita, não haverá cobrança.
Por isso, o crédito referente à estimativa limita-se ao que seria efetivamente quitado por
compensação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital